Tribunal: TJMT
Processo: 1016833-72.2020.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2024-11-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016833-72.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). CELIA REGINA VIDOTTI, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[MARCO ANTONIO PEREIRA ALVES - CPF: 807.533.611-91 (APELADO), JOAO GABRIEL SILVA TIRAPELLE - CPF: 883.287.671-04 (ADVOGADO), SILVANA DA SILVA TOLEDO - CPF: 544.540.421-87 (ADVOGADO), RITA DE CASSIA MARINI SANTOS - CPF: 069.532.198-66 (APELANTE), ALAN VAGNER SCHMIDEL - CPF: 831.002.881-49 (ADVOGADO), CEZALPINO ALVES DOS SANTOS - CPF: 089.239.651-20 (APELANTE), HEROTIDES PASSOS DOS SANTOS - CPF: 138.246.351-00 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE
S
:

RITA DE CASSIA MARINI SANTOS

CEZALPINO ALVES DOS SANTOS

HEROTIDES PASSOS DOS SANTOS

APELADO:

MARCO ANTONIO PEREIRA ALVES

EMENTA
.

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR PERDAS E DANOS. OCUPAÇÃO INDEVIDA DE IMÓVEL APÓS ARREMATAÇÃO EM LEILÃO EXTRAJUDICIAL.
PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. JUÍZO
A QUO

QUE
PROFERIU DESPACHO PARA QUE AS PARTES ESPECIFICASSEM AS PROVAS.
AUTOR E RÉUS QUE SE MANIFESTARAM POSTULANDO PELA PRODUÇÃO DE PROVA ORAL. SENTENÇA QUE JULGOU ANTECIPADAMENTE A LIDE SOB O FUNDAMENTO DE QUE AS PARTES PERMANECERAM INERTES QUANTO À ESPECIFICAÇÃO DAS PROVAS. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA COOPERAÇÃO, DO CONTRADITÓRIO SUBSTANCIAL E DA FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA.
PRELIMINAR ACOLHIDA. SENTENÇA ANULADA. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso de Apelação Cível interposto contra sentença que julgou procedente o pedido inicial, condenando os apelantes ao pagamento de aluguéis no valor de R$ 2.200,00 mensais e de IPTU no valor de R$ 7.990,08, sob o fundamento de ocupação indevida de imóvel após arrematação em leilão extrajudicial. Os apelantes alegaram cerceamento de defesa, ilegitimidade passiva, prescrição e ausência de ato ilícito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se houve cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide, sob o fundamento de inércia das partes quanto à especificação de provas, apesar de ambas terem se manifestado postulando a produção de prova oral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Verifica-se que o Juízo
a quo
intimou as partes a especificarem provas, e ambas apresentaram manifestações requerendo depoimento pessoal e oitiva de testemunhas. Todavia, a sentença julgou antecipadamente a lid
e asseverando que as partes não se manifestaram quanto ao despacho
saneador para especificarem provas
.

4. A decisão não observou os princípios da cooperação (art. 6o do CPC), do contraditório substancial (art. 10 do CPC) e da fundamentação adequada (art. 489, § 1o, IV, do CPC).

5. A análise dos autos demonstra que os argumentos das partes são contrapostos, havendo controvérsias fáticas que exigem dilação probatória para a correta apuração do direito, conforme art. 369 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem para prosseguimento do feito com a realização de audiência de instrução e julgamento.

Tese de julgamento: “O julgamento antecipado da lide, desconsiderando manifestação expressa das partes para produção de provas orais, configura cerceamento de defesa quando há controvérsias fáticas relevantes que demandam dilação probatória.”

__________

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 6o, 10, 369, e 489, § 1o, IV.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, AC
1007791-67.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/07/2023
; TJMT, AC
1000941-28.2021.8.11.0029, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/06/2023
; TJMT, AC
1000372-95.2019.8.11.0029, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/08/2023
.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA
.

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível
,

interposto

por
RITA DE CASSIA MARINI SANTOS, CEZALPINO ALVES DOS SANTOS
e
HEROTIDES PASSOS DOS SANTOS
,
tirado
contra sentença
(ID
249151247
)

proferida
pelo
Juízo
da

9
a Vara Cível da Comarca de
Cuiabá
-MT
que
,
nos autos d
a Ação
de
Reparação por Perdas e Danos

movida por
MARCO ANTONIO PEREIRA ALVES
,

julgou
procedente o pedido inicial
, nestes termos:

[...]

Diante do exposto,
JULGO PROCEDENTE
o pedido inicial, para
CONDENAR

os réus ao pagamento dos aluguéis devidos pelo período de ocupação indevida (entre
Setembro
de 2015 a
Setembro
de 2019), no valor de R$ 2.200,00 (dois mil e duzentos reais), valor que deverá ser acrescido de juros de 1% (um por cento) a.m., mais correção monetária pelo INPC mensalmente.

CONDENO
ao pagamento de R$ 7.990,08 (sete mil novecentos e noventa reais e oito centavos) referentes ao IPTU do período
.

Considerando que a medida adquiriu caráter contencioso, condeno o requerido ao
pagamento das custas, despesas processuais e verba honorária, esta arbitrada em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação
, a favor da demandante, na forma do que preceitua o artigo 85, § 8°, do CPC.

[...]
[Grifos
nossos e do original]

Em suas razões recursais
(ID

249151250
),
os apelantes

sus
cita
m

a seguinte preliminar:

Cerceamento de Defesa

Ilegitimidade passiva da apelante Rita de Cássia

Em sequência, alegam a seguinte prejudicial de mérito:

Prescrição por inércia em cumular reparação de danos ao pedido de imissão na posse

No mérito,
os recorrentes

apresentam

os
seguintes questionamentos
fático-jurídicos:

Improcedência da indenização por aluguéis por ausência de ato ilícito

Encargos moratórios não podem gerar enriquecimento sem causa

IPTU’s
não podem ser objeto de indenização desde o registro da propriedade do apelado

O apelado, por sua vez
,
apresenta contrarrazões (ID
249151254) nas quais rebates as alegações dos recorrentes.

Dispensado o Parecer Ministerial em razão da matéria.

Recurso tempestivo
, conforme
ato ordinatório de ID 249151252
,
e preparo
efetuado, nos termos da certidão de ID 250203682.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

V O T O R E L A T O R

APELANTES:
RITA DE CASSIA MARINI SANTOS

CEZALPINO ALVES DOS SANTOS

HEROTIDES PASSOS DOS SANTOS

APELADO:

MARCO ANTONIO PEREIRA ALVES

VOTO
PRELIMINAR

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que se trata de
Recurso de Apelação Cível tirado contra sentença proferida pelo Juízo da
9a Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT que, nos autos da Ação de Reparação por Perdas e Danos movida pelo apelad
o,
julgou procedente o pedido inicial
para condenar
os
apelantes ao pagamento
de aluguéis
no valor de R$ 2.200,00
,
acrescido
s
de juros de 1
% ao mês e correção monetária pelo INPC
, por ocupação indevida após o apelado ter arrematado o imóvel em leilão extrajudicial.

Além disso, o Juízo Singular condenou os recorrentes ao pagamento de R$
7.990,08 referentes ao IPTU do período, além das custas, despesas processuais e honorários
advocatícios arbitrados em 15% sobre o valor da condenação.

Em síntese, o Juízo
a quo
reconheceu que o apelado adquiriu o imóvel por meio de leilão público de forma legítima, mas teve sua posse obstaculizada pelos apelantes, que permaneceram no imóvel de maneira indevida, gerando prejuízos. Considerou que a ocupação injustificada conferiu legitimidade passiva
à ré Rita de Cássia Marine e rejeitou as alegações de prescrição e inépcia do pedido de ressarcimento de IPTU.

A seguir, passo ao exame da preliminar suscitada pelos apelantes.

1. Cerceamento de Defesa

Os apelantes
destacam
que
o magistrado
a quo
proferiu julgamento antecipado da lide asseverando que as partes, apesar de intimadas para especificar as provas que pretendiam produzir,
permaneceram inertes.

Porém, os recorrentes asseveram que
, atendendo ao despacho do Juízo Singular, especificaram suas provas e postularam pela produção de prova oral a fim de demonstrar a ausência do ato ilícito.

Desse modo,
aduzem que o Juízo a quo cerceou o direito de defesa dos recorrentes, uma vez que desconsiderou a especificação de provas como se não tivesse sido
postulada nos autos.

Destaca
m
que a apelante Rita de Cássia sustentou
, perante o Juízo
a quo
,
que não ocupou o imóvel no período
sub judice
, mas tão somente os recorrentes
Cezalpino
e
Her
otides
e, assim,
seria necessária a produção da prova oral para corroborar a prova documental do auto de constatação de 10/01/2019
.

Assim, sustentam que a prova oral permitiria aos Apelantes
afastarem
não só o ato ilícito,
mas também o montante cobrado.

O apelado, por sua vez,
sustenta que o Juízo a quo
agiu corretamente, uma vez que os apelantes permaneceram inertes por não especificarem as provas
que pretendiam produzir.

Pois bem
. Ressai dos autos que
o Juízo Singular, conforme ID 249151242, proferiu Despacho
intimado as partes a especificarem provas, nestes termos:

[...]

Tendo por finalidade o saneamento e o direcionamento à instrução do feito,
em obediência aos Princípios da Vedação de Decisão Surpresa e da Colaboração, estabelecidos pela nova lei processual,
DETERMINO intimação das partes a fim de
:

a)
Especificarem que provas pretendem produzir no prazo de 15 (quinze) dias, indicando relação clara e objetiva entre a prova pretendida e a questão de fato exposta na lide e que com a prova pretende atestar, de sorte a justificar sua adequação e pertinência (art. 357, II, CPC);

[...] (ID 249151242) [grifo nosso]

Em resposta,
ambas as partes
apresentaram manifestação
, sendo que
o apelado postulo
u
pelo depoimento pessoal dos requeridos
(ID 249151245, p. 04),
e os apelantes, por sua vez,
postularam pelo
depoimento pessoal do autor e
pela
oitiva de testemunhas

a fim de [...]
demonstrar a ausência de ato ilícito praticado pelos Requeridos que enseje a indenização pleiteada
[...]”

(ID
249151244) [grifo nosso].

Todavia, a
sentença objurgada

asseverou:

[...]

Intimados a especificar as provas que ainda pretendiam produzir, as partes ficaram inertes
.

[...] (ID
249151247) [grifo nosso]

Desse modo, verifica-se que
não só os recorrentes, mas até mesmo o apelado
,
entenderam pela relevância das
provas orais
a serem produzidas, quais sejam,
o
depoimento pessoal das partes e
a
oitiva de testemunhas.

Assim,
constata-se que a sentença não observou o
princípio da cooperação
,
previsto no
art.
6
o
do Código de Processo Civil,
o do
contraditório substancial
(
art. 10
do Código de Processo Civil) e
a fundamentação adequada, com fulcro no
art. 489, §1o, IV
, do mesmo Código,
in
verbis
:

Art. 5o
Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva
.

[...]

Art. 10.
O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício
.

[...]

Art. 489. São elementos essenciais da sentença:

[...]

§ 1o Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

[...]

IV -
não
enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador
;

[...] [grifo nosso]

Ademais
, analisando os argumentos apresentados na inicial, nas contestações e na impugnação à contestação, observa-se que a tese da parte autora é manifestamente contraposta aos argumentos e teses dos requeridos, ora apelantes, sendo necessária a realização da audiência de instrução a fim de dirimir com segurança quem tem razão ou não no caso em análise.

Tal necessidade
, em decorrência das alegações e fatos controvertidos,

também
encontra amparo no
art. 369 do C
ódigo de Processo Civil
, que assegura às partes o direito de empregar todos os meios legais e moralmente legítimos para provar a verdade dos fatos,
in
verbis
:

Art. 369.
As partes têm o direito de empregar todos os meios legais, bem como os moralmente legítimos, ainda que não
especificados neste Código, para provar a verdade dos fatos em que se funda o pedido ou a defesa e influir eficazmente na convicção do juiz
.

A corroborar o entendimento, cita-se
ementas de julgado deste Egrégio Tribunal de Justiça
:

APELAÇÃO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – OFENSAS VERBAIS – INJÚRIA RACIAL -
VERSÕES CONTRADITÓRIAS -INDEFERIMENTO DE PROVA ORAL - PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA - CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO - NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA - RELEVÂNCIA DA PROVA ORAL PARA O DESLINDE DO FEITO
- SENTENÇA DESCONSTITUÍDA - PRELIMINAR ACOLHIDA – RECURSO PROVIDO.

Há de ser assegurada pelo Juízo a produção da prova testemunhal para melhor esclarecer a dinâmica dos fatos, diante das versões antagônicas apresentadas pelas partes e da natureza da ação.

Reconhecido o cerceamento de defesa, impõe-se a declaração de nulidade da sentença e a devolução do processo à origem para que seja oportunizada a produção da prova testemunhal.”

(N.U 1007791-67.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/07/2023,
Publicado
no DJE 06/07/2023)
[grifo nosso]

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA –INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONFISSÃO DE DÍVIDA – SUPOSTA NOVAÇÃO VERBAL DA DÍVIDA –
JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – PRODUÇÃO DE PROVA ORAL – VERSÕES ANTAGÔNICAS – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA PARA O ESCLARECIMENTO DOS PONTOS CONTROVERTIDOS – CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO
– SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

As partes possuem o direito de produzir provas que entenderem necessárias para comprovar as suas alegações, conforme preceitua os princípios fundamentais da ampla defesa e do contraditório.

Constitui cerceamento de defesa, que dá azo a nulidade processual, a não produção da prova oral requerida pelas partes, que visa demonstrar e elucidar fato controvertido nos autos, exposto mediante versões antagônicas.”

(N.U 1000941-28.2021.8.11.0029, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/06/2023,
Publicado
no DJE 16/06/2023)
[grifo nosso]

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C DANOS MORAIS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – APONTADA AUSÊNCIA DE PROVA CONSTITUTIVA DE DIREITO – TESE DE CERCEAMENTO DE DEFESA ACOLHIDA –
DESPACHO DANDO A ENTENDER QUE SERIA REALIZADA INSTRUÇÃO – LEGÍTIMA EXPECTATIVA DAS PARTES ULTERIOR – DESPACHO INDEFERINDO PROVA SEM DEVIDA JUSTIFICATIVA CONCRETA – NECESSIDADE DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO – TESES DAS PARTES MANIFESTAMENTE CONTRAPOSTAS
QUANTO AO QUE FOI AJUSTADO PARA VENDA DO MAQUINÁRIO – IMPERIOSA NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DAS TESES APRESENTADAS – PRESTÍGIO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA – RECURSO PROVIDO PARA ANULAR A SENTENÇA RECORRIDA E DETERMINAR A RETOMADA DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL.

Analisando os argumentos apresentados na inicial, nas contestações e na impugnação à contestação observa-se que a tese da parte autora é manifestamente contraposta aos argumentos e teses dos requeridos, sendo necessária a realização da audiência de instrução a fim de dirimir com segurança quem tem razão ou não no caso em análise. Desde a inicial (na qual arrola testemunhas), assim como na impugnação à contestação e na peça de especificação de provas, a parte autora manifesta expresso interesse na produção de prova oral, a qual, de fato, se faz premente à elucidação da demanda, havendo especial necessidade de colheita dos depoimentos pessoais do autor e dos requeridos a fim de dirimir com clareza a controvérsia do ajuste defendido pelas partes quanto à venda do maquinário.

Prejuízo à parte autora/apelante com a não realização da instrução é evidente, isso porque a demanda foi julgada improcedente, considerando que ele não teria demonstrado os fatos constitutivos de seu direito (art. 373, I do CPC), o que se revela até mesmo contraditório na decisão recorrida, na medida em que o juiz indefere a produção de prova e, diante da não comprovação do alegado direito, julga improcedente a pretensão inicial.

Corrobora a necessidade da realização de instrução o fato de que no despacho de 20/05/2020, o togado singelo indicou expressamente que realizaria a audiência, sendo descabido, diante da legítima expectativa das partes de realização da instrução, o ulterior despacho de 12/09/2022, que, de forma diametralmente oposta e sem a devida e pertinente justificação concreta da mudança de entendimento, indeferiu o pedido de produção de prova oral.

Acolhida a tese de cerceamento de defesa, anulada a sentença e determinada a retomada da instrução.

(N.U 1000372-95.2019.8.11.0029, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/08/2023,
Publicado
no DJE 07/08/2023)
[grifo nosso]

Por conseguinte, a preliminar suscitada pelos apelantes deve ser acolhida.

Diante do exposto, conheço do recurso
,

acolho a preliminar suscitada
quanto ao cerceamento de defesa
e
DOU-LHE PROVIMENTO
para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem, para
prosseguimento
da relação processual
quanto
ao deferimento das
provas orais suscitadas pelas partes
, inclusive a testemunhal postulada pelos
ora recorrentes.

Por fim, nos termos do art. 85, § 11, do CPC,
sem
major
ação d
os honorários, em face
da anulação da sentença objurgada.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/11/2024